Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725985-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOALHERIA IGNACIO E VILLELA LTDA, CARLOS EDUARDO VILLELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n° 0001130-75.2008.8.07.0001, reconheceu a prescrição do crédito tributário no tocante a determinadas CDAs, nos seguintes termos (Id. 131074565 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS EDUARDO VILLELA E JOALHERIA IGNACIO E VILLELA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 28/08/2021, os autos foram redistribuídos a esta Vara de Execução Fiscal, em razão de criação de Unidade Judiciária. Ainda na 1a VEF, pelo despacho de ID 82769302, foi determinada a intimação do Exequente para manifestação acerca de eventual prescrição. Na manifestação de ID 84275598, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição inicial, alegando que houve parcelamento administrativo do débito, bem como refutou a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento do feito. Sucinto Relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 174, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. No presente caso, o crédito tributário originado das CDAs de números 0107129426, 0109594797 e 0110236114foram constituídos definitivamente nas datas de 14/02/2002, 01/01/2001 e 14/02/2002, respectivamente, enquanto a execução teve a sua distribuição em Juízo, no dia 05/03/2008, conforme ID 40997614 - págs. 1/5. Com isso, torna-se forçoso reconhecer que, quando do ajuizamento da ação executiva, já havia transcorrido o prazo quinquenal de prescrição. Ademais, da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos como anexos da petição de ID 84275598 (telas do SITAF), observo que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, conforme sustentado pelo Exequente. Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Vide julgados abaixo colacionados: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Com base no art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo contribuinte, caracteriza hipótese de reconhecimento da dívida e, por consequência, interrompe a prescrição, cabendo ao exequente, por sua vez, a prova de que o devedor requereu o aludido parcelamento. 5. Os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos unilaterais e, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, não são considerados, isoladamente, provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. (Acórdão 1398770, 07569267620198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO EAGRAVO INTERNO.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. 2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, prevista no art. 1o do Decreto20.910/32, em observância ao princípio da simetria, não cabendo invocação das disposições do Código Tributário Nacional. 3 - O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento da agravante, não interrompe a prescrição. O extrato do sistema de telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4.Portanto, considerando que a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 08/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos não tributários cobrados nas CDAs no 3982320069; 3983120076; 3982920085; 3982520060 e 3982720060, vencidos em 01/03/2003 a 24/04/2006. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1388436, 07284007920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Daí, considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o protocolo da petição inicial da Fazenda Pública em juízo, tem-se consumada a prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em virtude da prescrição do crédito tributário, com relação as CDAs no: 0107129426, 0109594797 e 0110236114. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intime-se o Exequente para ciência e providências cabíveis. Continuando com relação às demais CDAs, verifica-se pelos documentos de ID 40997614 - págs. 1/5, que tiveram seus créditos definitivamente constituídos da data de 01/08/2003 em diante, portanto, dentro do prazo quinquenal que dispõe o ente público, uma vez que esta Execução Fiscal foi proposta em 05/03/2008, motivo pelo qual dou prosseguimento ao feito e passo à análise da ocorrência da prescrição intercorrente. Conforme dito acima, a ação foi distribuída em 05/03/2008 (pág. 1), com despacho de Cite-se em 07/03/2008 (pág. 6). Acontece que apenas em 03/02/2012 houve a primeira tentativa de citação dos Executados, com expedição de Carta Precatória (pág. 7). Portanto, não há como considerar que transcorreu o fluxo do prazo prescricional neste período, pois os autos restaram paralisados por ato que dependia exclusivamente do Juízo. Em 10/02/2012 (pág. 11), o Exequente teve ciência, pela primeira vez nos autos, da não localização dos devedores. Em 17/08/2016 (pág. 41), após algumas diligências frustradas, o ente público requereu a citação dos Executados por Edital, medida que foi deferida pelo Juízo. Portanto, com a publicação do Edital para citação dos Executados em 04/05/2017 (pág. 51), interrompeu-se o prazo prescricional. Ademais, após a citação, o Exequente requereu, em 30/06/2017, a penhora de ativos financeiros, via BACENJUD (pág. 54). Os autos seguiram conclusos, porém, o pedido não chegou a ser analisado, pois houve posterior digitalização do feito. Afora isso, após a conclusão do procedimento de digitalização, o Exequente foi intimado a falar sobre a prescrição. Ora, os fatos acima elencados evidenciam a demora/ausência de prestação jurisdicional por parte deste Juízo, configurando-se, assim, falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Deve-se desconsiderar do fluxo do prazo de prescrição intercorrente o período entre 30/06/2017 até a intimação desta decisão, por pender nos autos requerimento do Exequente não analisado. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição intercorrente e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Intime-se a Curadoria Especial desta decisão. Intime-se o Exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Cumpra-se.” O Agravante relata que o parcelamento administrativo dos débitos inscritos nas CDAs 0107129426, 0109594797 e 0110236114 interrompeu o prazo prescricional durante a sua vigência. Esclarece que o sistema de parcelamento administrativo dos débitos é eletrônico e o simples pagamento do sinal já importa em adesão, e não se pode exigir termo escrito ou formalizado pelos contribuintes. Salienta que “as telas de SITAF juntadas tanto com a inicial da execução fiscal quanto em eventual impugnação aos embargos à execução são documentos produzidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal órgão público responsável pelo lançamento e administração dos créditos tributários , que gozam do atributo de presunção relativa de veracidade e de legitimidade. Ou seja, não dependem de outras provas a serem produzidas pela Fazenda Pública para ratificar o seu teor, na forma do art. 374, IV, do CPC/2015”. Destaca a interrupção do prazo prescricional pelo pedido de parcelamento e, enquanto vigente, a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos dos artigos 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN. Sustenta a inexistência da prescrição, pois o parcelamento administrativo permaneceu vigente entre 18.11.2004, data do seu pedido, até 8.9.2005, data do cancelamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão e determinar o prosseguimento do feito executivo. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, insurge-se o Agravante contra a r. decisão que declarou a prescrição dos créditos inscritos nas CDAs 0107129426, 0109594797 e 0110236114. Em abono à pretensão recursal, esclarece que o sistema de parcelamento administrativo dos débitos é eletrônico e o simples pagamento do sinal já importa em adesão, de modo que não se pode exigir termo escrito ou formalizado pelos contribuintes. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Como é cediço, a prescrição é um instituto relacionado ao decurso de tempo, com objetivo de trazer pacificação social, estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Extrai-se dos autos de origem que os créditos tributários derivados das CDAs 0107129426, 0109594797 e 0110236114foram constituídos definitivamente em 14.2.2002, 1.1.2001 e 14.2.2002, respectivamente, enquanto a Execução em comento foi distribuída na data 5.3.2008, conforme Id. 40997614 - págs. 1-5, depois de implementado o prazo prescricional de cinco anos, circunstância que, por si só, já afasta o argumento recursal de que não ocorreu a prescrição. Malgrado o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN estabeleça que o prazo prescricional de cinco anos se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, pois na data da distribuição da execução fiscal os créditos já estavam fulminados pela prescrição. Mesmo que assim não fosse, não foram apresentados pela Fazenda Pública do Distrito Federal documentos suficientes para comprovar o parcelamento da dívida ou a homologação efetiva de acordo, limitando-se a exibir telas de consulta SITAF - Sistema Integrado de Administração Fiscal. De fato, as telas SITAF não são bastam para comprovar o parcelamento das CDAs 0107129426, 0109594797 e 0110236114, constituídas em 14.2.2002, 1°.1.2001 e 14.2.2002, respectivamente. Como se sabe, para interromper o prazo prescricional, com base no art. 174, IV, do CTN, é preciso prova da prática de ato inequívoco do contribuinte que reconheça a dívida. Logo, o parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, ao alvedrio de qualquer comportamento atribuído ao contribuinte, não interrompe a prescrição. Os extratos dos sistemas informativos, em especial as telas do SITAF trazidas nos autos, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante agravante, não demonstram a causa interruptiva arguida, pois sequer registram o pedido de parcelamento pelo devedor. Logo, não é possível inferir que o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN tenha interrompido, ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de que houve o parcelamento do débito e ou homologação de acordo. Nesse sentido, trago à colação entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva. 2. "Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365)". Precedentes. 3. Proposta a execução fiscal mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tem lugar a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, mostrando-se, nesse caso, irrelevante qualquer investigação acerca de eventual morosidade para a citação do executado. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão 1425371, 00331348420128070015, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor. 2. Em se tratando de citação frustrada, deve-se contar o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor, o que ocorre automaticamente e sem necessidade de pronunciamento judicial. 3. A ação foi proposta em dezembro de 2003 e o mandado de citação foi expedido em 06 de agosto de 2004. A Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 28/01/2005, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano. Após o período de suspensão, ou seja, em 28/01/2006, iniciou o prazo fatal de cinco anos, que findou em 28/01/2011. 4. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado. 5. A ausência de citação dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos não decorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas por ausência de diligência por parte da Fazenda Pública. Inaplicável, assim, o enunciado da súmula 106 do STJ. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1425279, 00087935120038070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Assim, considerando que o crédito tributário foi definitivamente constituído nas datas 1°.1.2001 e 14.2.2002 e a Execução Fiscal foi ajuizada em 5.3.2008, deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a prescrição dos créditos inscritos nas mencionadas CDAs. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora